Tribunal: TCU
Processo: 023.014/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de atos de concessão de aposentadoria exarados pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legais e ordenar o registro dos atos de aposentadoria em favor de Adair Farah da Mota Filho, Elmar Duarte Silva, Jorge Luiz Alves, Luiz Alberto Artilles de Abreu, Marcia Goncalves da Conceição Maria Cristina Munksgaard, Merissane Gouvêa de Almeida, Sandra Silva Braz e Suelimar da Silva Barreto, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2 sobrestar, com fulcro no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, a apreciação do ato de concessão de aposentadoria em favor de Emilson de Oliveira Souza (CPF XXX.679.737-XX) até o trâmite em julgado do ato decisório que ponha termo à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5554/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.